Tribunal: TCU
Processo: 022.166/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 678/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 353, de 22/3/2023, em considerar prejudicada por inépcia a apreciação de mérito do ato de concessão constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.166/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Roberto Mendonça Maranho (XXX.026.946-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, para que, no prazo de 60 dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, sanando as irregularidades que ensejaram o julgamento pela inépcia do ato de aposentadoria do interessado; 1.7.2. à AudPessoal, para que monitore o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1, informando o órgão de pessoal de que o encaminhamento de atos de aposentadoria e/ou pensões a este Tribunal com omissões e inconsistências injustificadas pode ensejar a aplicação de multa ao responsável, nos termos do inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992.